Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-55.2023.8.11.0018
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000620-55.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDILEUSA BARBOSA DA SILVA - CPF: 020.511.301-08 (APELANTE), GILBERTO GALDINO DE BRITO - CPF: 262.726.598-90 (APELANTE), RODRIEL FONSECA DE FREITAS - CPF: 065.237.601-03 (APELANTE), ROSIVALDO FARIAS DA SILVA - CPF: 036.245.001-39 (APELANTE), VITOR EMANUEL DOS SANTOS CREPALDI - CPF: 080.447.021-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAMARY LINDOLFO VAZ - CPF: 032.193.901-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
PROCEDÊNCIA
.
AUTORIA
S NÃO COMPROVADAS
.

CONFISSÃO

EXTRAJUDICIAL

NÃO
ROBORADA
EM JUÍZO. PROVAS INSUFICI
E
NTES PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. TESTEMUNHO INDIRETO DA VÍTIMA (
HEARSAY TETIMONY
)
.
AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
IN DUBIO PRO REO
.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou um dos apelantes pela prática de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, I) e os demais por receptação (CP, art. 180,
caput
), com aplicação de penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena e compensação de atenuantes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em
saber se
:

(
i
) a condenação pelo crime de furto qualificado pode ser mantida com base em confissão extrajudicial não confirmada em juízo e sem prova
roborativa
;

(
ii
) os demais apelantes devem ser absolvidos do crime de receptação diante da ausência de dolo e de elementos que comprovem a origem ilícita dos bens adquiridos.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade do crime de furto foi demonstrada, mas a autoria não restou comprovada por prova
s
produzida
s
sob o crivo do contraditório.

4. A confissão extrajudicial do corréu, sem confirmação judicial nem respaldo em outras provas, não é suficiente para fundamentar a condenação.

5. Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial não foram reproduzidos em juízo, e o único testemunho judicial (da vítima) é indireto, sem valor probatório autônomo.

6. No tocante à receptação, não foi demonstrado o dolo específico dos apelantes, tampouco foram produzidas provas técnicas capazes de identificar inequivocamente os bens como furtados.

7. O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição diante da ausência de provas seguras quanto à autoria e ao elemento subjetivo do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A confissão extrajudicial desacompanhada de confirmação judicial e de elementos de prova produzidos sob contraditório não pode fundamentar condenação criminal.

2. A ausência de comprovação do dolo e de individualização precisa dos bens supostamente furtados impede a condenação por receptação.

3. O testemunho indireto não é hábil para formar juízo condenatório, devendo prevalecer a presunção de inocência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP,
arts
. 155, 197, 386, VII; CP,
arts
. 155, § 4o, I, e 180,
caput
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AREsp
2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 20.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.219.922/AL, 6a Turma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIEL FONSECA DE FREITAS, GILBERTO GALDINO DE BRITO, ROSIVALDO FARIAS DA SILVA, EDILEUSA BARBOSA DA SILVA e VITOR EMANUEL DOS SANTOS CREPALDI
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, que julgou procedente a denúncia para condenar RODRIEL FONSECA DE FREITAS pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto; e os demais apelantes pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa dos apelantes requer: (
I
) a absolvição de RODRIEL FONSECA quanto ao crime de furto qualificado por insuficiência probatória; (
II
) a absolvição de VITOR EMANUEL quanto ao crime de receptação por ausência de provas; (III) a absolvição de EDILEUSA BARBOSA e ROSIVALDO FARIAS quanto ao crime de receptação por ausência de dolo e insuficiência probatória; (
IV
) a absolvição de GILBERTO GALDINO quanto ao crime de receptação por atipicidade da conduta; (
V
) subsidiariamente,
a readequação da fração de aumento da circunstância judicial para 1/6 da pena mínima em relação ao apelante RODRIEL; e (
VI
) a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, conforme Tema 585 do STJ, em relação ao apelante RODRIEL
(id.
307113940
)
.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
(id.
307113945
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
(id.
312469367
)
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Fato I – Furto Qualificado – RODRIEL FONSECA DE FREITAS

Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 31 de janeiro de 2022, por volta das 10h, em residência particular, localizada na Rua
Rinzo

Guinoza
, no 1091, Bairro Jardim Primavera, em frente ao Clube
Nipobrasileiro
, neste município de Juara/MT, o indiciado
RODRIEL FONSECA DE FREITAS
, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após romper obstáculo, subtraiu para si objetos pertencentes à vítima
Izamary
Lindolfo Vaz, descritos no Boletim de Ocorrência 2022.27549 (Num. 113379382).

Fato II – Participação em Receptação – GILBERTO GALDINO DE BRITO

Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 31 de janeiro de 2022, durante o período vespertino, em residência particular, localizada na Rua Nélson Taborda Lacerda, no 308, Bairro Centro, próximo ao Sindicato, neste município de Juara/MT, o indiciado
GILBERTO GALDINO DE BRITO
, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, influiu para que terceiro, de má-fé, adquirisse produto oriundo de crime.

Fato III – Receptação Própria – ROSIVALDO FARIAS DA SILVA e EDILEUSA BARBOSA DA SILVA

Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 31 de janeiro de 2022, durante o período vespertino, em residência particular, localizada na Rua Nélson Taborda Lacerda, no 308, Bairro Centro, próximo ao Sindicato, neste município de Juara/MT, os indiciados
ROSIVALDO FARIAS DA SILVA e EDILEUSA BARBOSA DA SILVA
, de forma livre e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adquiriram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime.

Fato IV – Receptação Própria – VITOR EMANUEL DOS SANTOS CREPALDI

Consta nos autos do incluso Inquérito Policial, no dia 31 de janeiro de 2022, durante o período vespertino, em local indeterminado deste município de Juara/MT, o indicado
VITOR EMANUEL DOS SANTOS CREPALDI
, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Da dinâmica dos fatos

Segundo apurado, na manhã do dia 31 de janeiro de 2022, por volta das 10h, em residência particular, localizada na Rua
Rinzo

Guinoza
, no 1091, Bairro Jardim Primavera, em frente ao Clube Nipo-brasileiro, neste município de Juara/MT,
RODRIEL FONSECA DE FREITAS
, após romper a porta dos fundos, conforme descrito no Exame Pericial em Local de Furto (Num. 113379383 – Pág. 1/5), subtraiu, para si, objetos pertencentes à vítima
Izamary
Lindolfo Vaz, referidos no Boletim de Ocorrência 2022.27549 (Num. 113379382).

No período da tarde, em 31 de janeiro de 2022,
RODRIEL FONSECA
, acompanhado por
GILBERTO GALDINO DE BRITO
, foi até a residência de
ROSIVALDO FARIAS DA SILVA
e
EDILEUSA BARBOSA DA SILVA
com o objetivo de vender 01 (um) botijão de gás, parcialmente consumido, que havia sido subtraído da casa da vítima
Izamary
Lindolfo Vaz na manhã do mesmo dia.
GILBERTO GALDINO
havia dito a
RODRIEL FONSECA
que vendesse o botijão de gás a sua cunhada
EDILEUSA BARBOSA
, pois esta compraria mesmo sabendo ser produto oriundo de crime. Quando chegaram à residência de
ROSIVALDO FARIAS
e
EDILEUSA BARBOSA, GILBERTO GALDINO
ofereceu a estes o botijão de gás por R$ 100,00 (cem reais), e eles compram.

Logo depois,
RODRIEL FONSECA
resolveu vender 01 (um) relógio de pulso da marca Technos, outro artefato subtraído da casa da vítima
Izamary
Lindolfo Vaz, para
VITOR EMANUEL DOS SANTOS CREPALDI
, que o adquiriu por R$ 50,00 (cinquenta) reais.
[...]
”

(id. 307113477)
– Destaques no original

Inicialmente, cumpre destacar que a
materialidade do crime
de furto qualificado está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão e pelo Exame Pericial em Local de Furto, que atestam o arrombamento da porta dos fundos da residência da vítima e a subtração dos bens descritos na denúncia.

Contudo, no que tange à
autoria delitiva
, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é insuficiente para embasar um decreto condenatório. Com efeito, a única prova judicializada é o depoimento da vítima
Izamary
Lindolfo Vaz, que não presenciou o crime, tendo apenas relatado que, ao
retornar para sua residência, constatou que a porta dos fundos havia sido arrombada e que diversos objetos haviam sido subtraídos.

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que
:

“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”
.

No caso em apreço, a sentença condenatória baseou-se fundamentalmente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial, notadamente nas confissões extrajudiciais dos apelantes e nos depoimentos prestados perante a autoridade policial, sem que tais elementos tenham sido confirmados em juízo.

Embora o apelante RODRIEL FONSECA DE FREITAS tenha confessado a prática do crime perante a autoridade policial, tal confissão não foi confirmada em juízo, tendo sido decretada sua revelia. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a confissão extrajudicial, por si só, não é suficiente para embasar uma condenação, devendo ser
co
nfirma
da
por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AREsp
2
.
123
.
334/MG, fixou importantes teses para aferição do valor probatório da confissão, estabelecendo que
:

“
a confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória
”
.
Confira o julgado,
in
verbis
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA DELITIVA EMBASADA NA CONFISSÃO
INFORMAL EXTRAJUDICIAL E EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DA CONFISSÃO COLHIDA INFORMALMENTE E FORA DE UM ESTABELECIMENTO ESTATAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o, III, DA CR/1988 E 157, 199 E 400, § 1o, DO CPP. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DE A CONFISSÃO DEMONSTRAR, POR SI SÓ, QUALQUER ELEMENTO DO CRIME. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO DA HIPÓTESE ACUSATÓRIA POR OUTRAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 158, 197 E 200 DO CPP. MITIGAÇÃO DO RISCO DE FALSAS CONFISSÕES E CONDENAÇÕES DE INOCENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RÉU. 1. O acusado foi condenado pela prática do crime de furto simples, tendo como únicos elementos de prova (I) a confissão informal, extraída pelos policiais no momento da prisão, e (II) o reconhecimento fotográfico. O bem furtado não foi encontrado em sua posse, e um vídeo de câmera de segurança que registrava o momento do crime não foi juntado ao inquérito ou ao processo por inércia da polícia, perdendo-se ao final. 2. Diversos estudos independentes, nacionais e internacionais, demonstram que a prática da tortura ainda é comum no Brasil e que o tema nem sempre recebe a devida consideração por parte das autoridades estatais. 3. A confissão extrajudicial é colhida no momento de maior risco de ocorrência da tortura-prova, pois o investigado está inteiramente nas mãos da polícia, sem que exista atualmente nenhum mecanismo de controle efetivo para preveni-la. Conclusões corroboradas, novamente, por uma miríade de estudos, inclusive do CNJ, da ONU e da CIDH. 4. Diante do risco de tortura e da inexistência de meios capazes de desestimulá-la, a admissão da confissão extrajudicial exige que esteja garantida – e não apenas presumida – a licitude do seu modo de obtenção. Para tanto, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Inteligência dos
arts
. 5o, III, da CR/1988; e 157, 199 e 400, § 1o, do CPP. 5.
A confissão não implica necessariamente a condenação do réu ou o proferimento de qualquer decisão em seu desfavor. Afinal, como toda prova, a confissão ainda precisa ser valorada pelo juiz, com critérios que avaliem sua força para provar determinado fato. 6. Apesar de contraintuitivo, o fenômeno das falsas confissões é amplamente documentado na literatura internacional e comprovado por levantamentos estatísticos sólidos. Cito, por todos, dados do
Innocence
Project (de 375 réus inocentados por exame de DNA de 1989 a 2022, 29% tinham confessado os crimes que lhes foram imputados) e do
National
Registry
of

Exonerations
(no mesmo período, de 3.060 condenações revertidas, 365 tinham réus confessos) dos EUA. 7. Pessoas inocentes confessam falsamente por diversas razões, desde vulnerabilidades etárias,

mentais e socioeconômicas ao uso de técnicas de interrogatório sugestivas, enganadoras e pouco confiáveis por parte da polícia. 8. É essencial que o Ministério Público exerça de maneira efetiva o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CR/1988), fiscalizando com rigor o nível de qualidade das investigações e do trato das fontes de prova. 9. Amparada a condenação do réu unicamente em duas provas inadmissíveis (a confissão extrajudicial informal, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, bem como no reconhecimento fotográfico viciado), segundo o quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, a absolvição é necessária. 10. A polícia violou também o art. 6o, II e III, do CPP quando inexplicavelmente deixou de preservar uma cópia do vídeo da câmera de segurança que registrou o momento do furto, mesmo estando a mídia à sua disposição. Em virtude dessa inércia, quando o Ministério Público tentou obter cópia das filmagens meses depois, o vídeo já havia sido perdido. Injustificável perda da chance probatória. 11. Teses fixadas: 11.1: A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação
tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu). 11.2: A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória. 11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita. Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP. 12. A aplicação dessas teses fica restrita aos fatos ocorridos a partir do dia seguinte à publicação deste acórdão no
DJe
. Modulação temporal necessária para preservar a segurança jurídica (art. 927, § 3o, do CPC). 13. Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, "d", do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em 14/6/2022, e seguida nos dois colegiados desde então. 14. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver o réu.
”

(STJ.
AREsp
2
.
123
.
334/MG
. Relator Ministro RIBEIRO DANTAS. Julgado em 20/06/2024, publicado em 02/07/2024
)

Da mesma forma, o artigo 197 do Código de Processo Penal dispõe que
:

“
o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e
estas existe
compatibilidade ou concordância
”
.

No caso dos autos, não há elementos de prova produzidos em juízo que
co
nfirm
e
a confissão extrajudicial do apelante RODRIEL. A única testemunha ouvida em juízo foi a própria vítima, que não presenciou o crime e
não pôde identificar o autor da subtração. Seu depoimento limita-se a relatar que seu esposo, policial civil, teria visto um dos apelantes usando objetos semelhantes
(
“o
relógio dele
, o boné o chinelo..., um deles usando o relógio dele...
”
)
aos que foram furtados de sua residência. Contudo, tal informação configura testemunho indireto ou

“
h
earsay

t
estimony
”
, que possui valor probatório reduzido e insuficiente para embasar uma condenação criminal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o testemunho indireto, de quem não presenciou os fatos e apenas
“
ouviu dizer
”
, não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o testemunho indireto não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu (
AgRg
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2
.
219
.
922
/
AL
,
6
a Turma do STJ).

Quanto aos demais apelantes, acusados da prática do crime de receptação,
a situação probatória é semelhante. Não há provas produzidas em juízo que demonstrem que os apelantes GILBERTO GALDINO DE BRITO, ROSIVALDO FARIAS DA SILVA, EDILEUSA BARBOSA DA SILVA e VITOR EMANUEL DOS SANTOS CREPALDI tinham conhecimento da origem ilícita dos bens que adquiriram.

Embora tenham sido apreendidos em poder dos apelantes objetos supostamente subtraídos da residência da vítima, não há elementos que comprovem, de forma inequívoca, que tais objetos são os mesmos que foram furtados, nem que os apelantes tinham ciência de sua origem ilícita. A mera posse dos bens, sem outros elementos que demonstrem o dolo dos agentes, não é suficiente para caracterizar o crime de receptação.

Ademais, não foi produzida nenhuma prova técnica que permitisse identificar com precisão os objetos apreendidos como sendo os mesmos que foram subtraídos da residência da vítima. Tratando-se de objetos comuns, como botijão de gás e relógios, sem características distintivas que permitam sua individualização, a simples declaração da vítima de que os reconhece como seus não é suficiente para comprovar a materialidade do crime de receptação.

Ressalte-se que, em se tratando de processo penal, vigora o princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual, havendo dúvida quanto à autoria ou materialidade do crime, deve-se decidir em favor do
s
acusado
s
. No caso em apreço, as provas produzidas em juízo são insuficientes para afastar a presunção de inocência que milita em favor dos apelantes.

A presunção de inocência, consagrada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe ao órgão acusador o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. No caso dos autos, o Ministério Público não se desincumbiu desse ônus, uma vez que não produziu provas suficientes em juízo para comprovar a autoria dos crimes imputados aos apelantes.

Assim, considerando a
instrução deficiente que resultou na
insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e a impossibilidade de fundamentar a condenação exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, impõe-se a reforma da sentença para absolver os apelantes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e absolver os apelantes
RODRIEL FONSECA DE FREITAS, GILBERTO GALDINO DE BRITO, ROSIVALDO FARIAS DA SILVA, EDILEUSA BARBOSA DA SILVA
e
VITOR EMANUEL DOS
SANTOS CREPALDI
das imputações que lhes foram feitas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026